Tribunal: TJSP
Processo: 1000258-87.2018.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
IMPROBIDADE.

Nem toda actio contra legem é actio improba, porque esta última exige, para logo, um atributo de perversão, de corrupção, de dissolução moral, e, além disso, que se nutra de dolo ou culpa com alguma intensidade (ou seja, não é todo desvio, não é o pecadilho, não é a falta leve): assim, de fato, o conceito de improbus aponta, à origem, ao de enormis, ao de

Ementa:
IMPROBIDADE.

Nem toda actio contra legem é actio improba, porque esta última exige, para logo, um atributo de perversão, de corrupção, de dissolução moral, e, além disso, que se nutra de dolo ou culpa com alguma intensidade (ou seja, não é todo desvio, não é o pecadilho, não é a falta leve): assim, de fato, o conceito de improbus aponta, à origem, ao de enormis, ao de immoderatus.

Provimento dos recursos.